Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. EXISTENTE.
1. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
2. O valor fixado a título de danos morais deve estar apto para coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela operadora do plano de saúde e para compensar o sofrimento suportado pela autora em decorrência da recusa em autorizar o procedimento médico.
3. Negou-se provimento a ambos os recursos.